Tribunal: TJMT
Processo: 1027899-02.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027899-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 029.148.181-73 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA LIMA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 064.151.401-83 (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CÍVEL - PRISÃO CIVIL - DÍVIDA ALIMENTAR - PARCELAS VENCIDAS DURANTE A EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA PRISÃO CIVIL -
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1 - Habeas corpus cível, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Joel Francisco da Silva, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, fundado na manutenção de prisão civil por dívida alimentar. A prisão foi decretada por inadimplemento das parcelas alimentícias de novembro/2024 a março/2025, sendo o paciente preso em 16/08/2025. Ainda que os familiares tenham quitado integralmente o débito executado no dia seguinte, o juízo condicionou a soltura à oitiva da parte exequente e do Ministério Público. A liminar foi inicialmente concedida, mas, no julgamento do mérito, considerou-se que o paciente permanecia inadimplente em relação às parcelas vencidas entre abril e agosto de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento das parcelas inicialmente executadas afasta a prisão civil; (ii) estabelecer se a existência de parcelas vencidas no curso da execução impede a revogação da medida coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Constituição Federal admite a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia, conforme art. 5º, LXVII.

4 - O art. 528, § 6º, do CPC prevê que, paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá a ordem de prisão.

5 - A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 309, estabelece que a prisão civil pode ser decretada com base nas três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e nas que se vencerem no curso do processo.

6 - O adimplemento parcial, ainda que integral quanto ao débito inicial, não afasta a prisão civil se subsistem parcelas vencidas posteriormente à propositura da execução.

7 - No caso concreto, restou comprovado o inadimplemento das prestações vencidas entre abril e agosto de 2025, o que mantém hígida a legalidade da prisão civil do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1 - A quitação das parcelas iniciais executadas não afasta a prisão civil se houver inadimplemento de parcelas vencidas no curso da execução.

2 - A manutenção da prisão civil é legítima diante da persistência de débito alimentar atual e exigível.

3 – Denegada à ordem de Habeas Corpus, e

revogada a liminar anteriormente deferida

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Habeas Corpus cível, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
JOEL FRANCISCO DA SILVA
, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, consubstanciado na manutenção de prisão civil do paciente, no âmbito do Cumprimento de Sentença n. 1000107-29.2025.8.11.0047, fundado em dívida alimentar.

Segundo consta dos autos, a prisão foi decretada em razão do inadimplemento das prestações alimentícias referentes aos meses de novembro de 2024 a março de 2025, fixadas em 30% do salário-mínimo vigente, acrescidas de 50% das despesas extraordinárias, conforme sentença proferida na Ação de Investigação de Paternidade n. 1000686-16.2021.8.11.0047.

O mandado de prisão foi efetivado em 16/08/2025, conforme certidão acostada.

Em 17/08/2025, familiares do paciente efetuaram o pagamento integral do débito executado, totalizando a quantia de R$ 1.504,63 (mil quinhentos e quatro reais e sessenta e três centavos), nos termos do comprovante juntado aos autos sob id. 307736855.

Apesar disso, o juízo de origem condicionou a expedição de alvará de soltura à manifestação da parte exequente e ao parecer do Ministério Público, fixando o prazo de cinco dias.

Diante da alegada ilegalidade da prisão mantida após o adimplemento integral da obrigação, a impetrante requereu, liminarmente, a expedição imediata de contramandado de prisão, nos termos do art. 528, §6º do CPC.

Recebido o Habeas Corpus em 18/08/2025 (id. 307680397), o plantonista Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deferiu a tutela liminar, e determinou a expedição imediata do alvará de soltura.

Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem, ao argumento de que o paciente ainda se encontraria inadimplente em relação às parcelas de abril a agosto de 2025, vencidas no curso do processo, o que impediria, segundo o órgão ministerial, o reconhecimento da quitação integral da obrigação alimentar e a consequente suspensão da prisão civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A Constituição Federal de 1988, no art. 5º, inciso LXVII, excepciona da regra da inadmissibilidade da prisão por dívida a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

O art. 528, §3º, do CPC, reforça esse entendimento ao estabelecer que:

"Se o executado não pagar, nem provar que o fez, nem apresentar justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses."

Ainda, segundo o § 6º do mesmo artigo:

"Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão."

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o adimplemento que afasta a prisão civil não se refere apenas às parcelas executadas na petição inicial, mas também às prestações vencidas no curso da demanda.

A esse respeito, a Súmula 309 do STJ, estabelece que:

"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

Nesse mesmo sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – PAGAMENTO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 309 DO STJ – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ORDEM DENEGADA.

O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos no qual visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula 309 do STJ.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, HC 1005663-61.2022.8.11.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 11/05/2022).

Portanto, a exigência legal e jurisprudencial é de que, para se considerar extinta a possibilidade de prisão, deve o devedor quitar integral e atualizadamente o débito alimentar, incluindo-se as parcelas vencidas até a data da análise do habeas corpus.

Assim, embora tenha sido comprovado nos autos o pagamento das prestações vencidas entre novembro/2024 a março/2025, restou incontroverso, que o paciente não adimpliu as parcelas vencidas de abril a agosto de 2025.

Portanto, subsiste débito alimentar atual, apto a justificar a manutenção da prisão civil, nos moldes do art. 528, § 7º, do CPC.

Portanto, a decisão liminar deferida no plantão judicial, embora compreensível diante do cenário sumário então apresentado, não comporta confirmação no mérito, dado que não considerou o inadimplemento atual, devidamente evidenciado nos autos com posterioridade àquela apreciação.

Assim, a manutenção da prisão civil encontra, no presente momento, amparo legal e jurisprudencial em razão da persistência do inadimplemento de obrigações alimentares atuais e exigíveis.

Diante do exposto, em consonancia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO À ORDEM DE HABEAS CORPUS
, revogando a liminar anteriormente deferida, por reconhecer a existência de parcelas vencidas e não pagas após o pagamento parcial do débito inicial, circunstância que autoriza a manutenção da prisão civil do paciente Joel Francisco da Silva, nos termos do art. 528, §§ 3º e 7º do CPC e da Súmula 309 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025